Tribunal: TJDFT
Processo: 0756544-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM LEILÃO VIRTUAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica em leilão virtual. A autora alegou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, consistente na ausência de mecanismos de segurança que teriam permitido a transferência bancária indevida para fraudadores. Pleiteou a reforma da sentença e a condenação do banco ao pagamento de R$ 29.075,00 a título de danos materiais e compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por fraude bancária decorrente de transferência via PIX a terceiro fraudador, no contexto de site falso de leilão.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a existência de provas novas ou relevantes que dependam de dilação probatória, sendo legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. A instituição financeira não responde civilmente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro quando inexistente falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso concreto, a fraude foi cometida mediante induzimento da autora por meio de página falsa de leilão, sem qualquer participação ou omissão da instituição bancária, que apenas atuou como depositária dos valores transferidos.
7. O dever de diligência cabia à autora, que deixou de confirmar a autenticidade da chave PIX e da identidade do beneficiário junto à empresa oficial de leilões, contribuindo diretamente para o evento danoso.
8. A ausência de informações como o tipo de conta bancária (digital ou não) na operação não configura, por si só, omissão relevante ou falha na segurança do serviço bancário.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 1o e 11; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966368, 0704652-84.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1930631, 0705580-72.2022.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1977479, 0728156-45.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1875850, 0705345-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 03.07.2024.